Tribunal: STF
Processo: HC 101997
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PENITENCIÁRIO. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. LEI 10.792/2003. ORDEM DENEGADA. 


1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o deferimento da progressão de regime prisional está vinculado ao preenchimento, pelo condenado, de requisitos objetivos e subjetivos. Sendo certo que, na aferição dos pressupostos subjetivos, pode o Juiz da execução fazer do exame criminológico um dos elementos de sua convicção pessoal. Isso, é claro, sempre que o magistrado entender necessário à verificação do processo de reinserção social do apenado. Precedentes. 




2. Na concreta situação dos autos, a decisão que impossibilitou a transferência do paciente para o regime menos gravoso está embasada em dados constantes de laudos e relatórios técnicos. Dados reveladores de histórico disciplinar timbrado por duas fugas. 




3. Ordem denegada.